Tribunal: STF
Processo: ARE 780956
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO NOS TERMOS DAS DIRETRIZES FIXADAS NO AI 791.292 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.